Tribunal: TJBA
Processo: 8033219-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033219-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: MARINALVA HELENA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA LOPES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO QUITADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. ABSTENÇÃO DE CORTE NO SERVIÇO E DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERVIÇO ESSENCIAL. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Uruçuca que, em sede de ação de indenização por danos morais proposta por Marinalva Helena de Souza, deferiu tutela de urgência para: (i) impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica; (ii) determinar a abstenção da inclusão ou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes em razão de débitos discutidos judicialmente; e (iii) fixar multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que impeça a suspensão do fornecimento de energia e a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão da tutela de urgência se justifica diante da demonstração da plausibilidade do direito da autora, que comprovou o pagamento das faturas discutidas referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2025.

2. A consulta ao sistema da concessionária indica que as faturas permanecem em aberto, apesar do pagamento, o que gera risco de cobrança indevida e eventual interrupção do fornecimento.

3. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, sendo vedada sua interrupção enquanto pendente discussão judicial sobre a legitimidade do débito, conforme determina o art. 22 do CDC e jurisprudência consolidada.

4. A decisão agravada visa evitar dano de difícil reparação à consumidora, não havendo, por outro lado, demonstração de prejuízo concreto à concessionária, que poderá exercer o direito de cobrança em caso de êxito no mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência pode ser concedida para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição em cadastros de inadimplentes quando comprovado o pagamento dos débitos discutidos.

2. A continuidade da prestação de serviço essencial deve ser preservada durante a pendência de discussão judicial sobre a legitimidade do débito.

3. Não há periculum in mora em desfavor da concessionária quando os pagamentos foram efetuados e a tutela visa apenas impedir medidas coercitivas relacionadas às faturas quitadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VI, 22, 42, parágrafo único, e 84, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE, AI 0636360-03.2024.8.06.0000, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j. 26.02.2025; TJ-BA, AI 8005512-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 26.07.2023; TJ-GO, AI 5601568-29.2023.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 19.10.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2